Tribunal: TJMT
Processo: 1061805-14.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061805-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 017.374.581-44 (RECORRENTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), M. H. PUKOSKI DO REGO LTDA - CNPJ: 37.720.358/0001-07 (RECORRIDO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1061805-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1061805-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo de Assis da Silva

Recorrida
:

M. H. Pukoski do Rego Ltda.

EMENTA

IREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referentes a cártulas de cheque.

2.

O recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de alegado vício no negócio jurídico referente à aquisição de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar a demanda, considerando que o valor da causa supera o limite estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O valor da causa deve corresponder à totalidade da pretensão econômica deduzida pelo autor, nos termos do Enunciado nº 39 do FONAJE, que determina a observância ao artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

5.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ultrapassando o limite estabelecido para a competência dos Juizados Especiais Cíveis, sendo necessária a renúncia expressa ao montante excedente para viabilizar o processamento da ação na via especial.

6.

A jurisprudência consolidada reafirma que, na ausência de renúncia expressa ao valor excedente, o Juizado Especial Cível é incompetente para apreciar a demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar causas cujo valor ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/95, artigo 51, II; Código de Processo Civil, artigo 292, II.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1013287-90.2024.8.11.0001, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 11/11/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1022687-31.2024.8.11.0001, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1061805-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1061805-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo de Assis da Silva

Recorrida
:

M. H. Pukoski do Rego Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Marcelo de Assis da Silva

Ação:
de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id
.
259791696
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente às cártulas de cheque
por ele emitidos.

Recurso Inominado
(Id. 233348207):

requer a reforma da sentença para serem julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
(Id. 259793153):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1061805-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1061805-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo de Assis da Silva

Recorrida
:

M. H. Pukoski do Rego Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Marcelo de Assis da Silva em face da empresa
M. H. Pukoski do Rego Ltda., em razão de suposto vício do negócio jurídico.

Da narrativa inicial o autor alega quem em 28/03/2023, adquiriu junto à empresa recorrida o veículo “Dodge, Jouriney RT 2.7, V6”, ano 2011, placa OGL3J76, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pago mediante a entrega do veículo de sua propriedade, dado como entrada no importe de 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) mais seis parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pagas via cheque.

Afirma que após firmar o contrato de compra e venda, ao conferir os documentos do veículo adquirido, constatou que o bem não era de propriedade da empresa vendedora, e sim, de terceiro estranho à lide. Não obstante isso, o veículo ainda estava alienado fiduciariamente ao Banco Votorantim S.A., fato que não foi mencionado em nenhuma das cláusulas do contrato.

Em razão disso buscou rescindir o contrato e devolver o veículo, contudo, sem êxito.

No caso, o crédito pleiteado pelo autor é representado pelo valor atribuído ao contrato de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, portanto, ultrapassa o valor limite dos Juizados Especiais.

O Enunciado n.º 39 do FONAJE é claro ao dispor que
“Em observância ao artigo 2.º da Lei n.º 9.099/95, o valor da causa corresponderá
à pretensão econômica objeto do pedido
."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
VALOR DA NEGATIVAÇÃO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
. (N.U 1013287-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CUMULAÇÃO DE PEDIDO COM VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
. 1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito. 2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1022687-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)”.

Deste modo o Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo
valor

ultrapasse
o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Por essas razões,
RECONHEÇO
de ofício, a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, motivo pelo qual ANULO a sentença recorrida nos termos do artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito e

DECLARO PREJUDICADO
o recurso
interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o resultado do recurso.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025